Tribunal: STF
Processo: HC 121512
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Impetração dirigida contra julgado em que o Superior Tribunal de Justiça não analisou as teses trazidas à sua apreciação, por entender configurada a supressão de instância. Inadmissível dupla supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou as questões em apreço por entender configurada a supressão de instância. Assim, sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal configuraria dupla supressão de instância, a qual não se admite. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.